Tribunal: TJSP
Processo: 2004150-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONDOMÍNIO – Decisão anterior que determinou a realização de nova perícia, tendo em vista as impugnações apresentadas pelas partes – Determinação para a antecipação dos honorários do perito – Ausência de recolhimento - Decisão que homologou avaliação anterior do imóvel – Agravante beneficiária de justiça gratuita – Decisão anterior que havia reconhecido vício na avaliação efetuada –

Ementa:
CONDOMÍNIO – Decisão anterior que determinou a realização de nova perícia, tendo em vista as impugnações apresentadas pelas partes – Determinação para a antecipação dos honorários do perito – Ausência de recolhimento - Decisão que homologou avaliação anterior do imóvel – Agravante beneficiária de justiça gratuita – Decisão anterior que havia reconhecido vício na avaliação efetuada – Homologação afastada – Determinação de realização de nova perícia – Recurso provido.